Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708588-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, MARIANA GONCALVES VIEIRA APELADO: MARIANA GONCALVES VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, ELIANE HABER BALDEZ, ROMULO BALDEZ DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANA GONÇALVES VIEIRA (autora – ID 45061019) e por ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL (3a ré – ID 45096279) contra o acórdão de ID 44441461 (n. 1671614) proferido por esta egrégia 7a Turma Cível. Após o julgamento da apelação, a autora e a 3a ré, por meio do peticionamento de ID 45822205, apresentaram acordo extrajudicial (ID 45822207), requerendo a sua homologação, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. A autora, na petição de ID 45969382, informa a perda do objeto dos embargos de declaração opostos pela 3a ré (ID 45096279), em razão da autocomposição pactuada, mas destaca a necessidade de apreciação dos declaratórios de ID 45061019, “que possuem objeto relacionado à sucumbência do primeiro e seguindo réus”. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), foi determinada a intimação dos dois primeiros réus, ELIANE HABER BALDEZ e ROMULO BALDEZ DE BARROS, quanto ao conteúdo dessa transação (ID’s 45822205 e 45822207), conforme despacho de ID 45845604. Em resposta, eles apresentaram a petição de ID 46046494, não se opondo à homologação do “acordo”, mas registrando a impossibilidade de lhes ser imputada qualquer obrigação, por não fazer parte da tratativa que envolve a autora e a 3a ré. No mais, requereram a manutenção do acórdão na parte que declara a isenção de sua responsabilidade quanto ao pagamento dos valores cobrados pela Associação (3a ré) e já reputados indevidos judicialmente no bojo da Ação Adjudicatória n. 0030732-38.2013.8.07.0001, bem como a condenação da autora aos ônus sucumbenciais. Manifestaram-se, ainda, pela rejeição dos declaratórios manejados. Conforme despacho de ID 46396972, à luz do disposto no art. 24, § 4o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), foi determinada a intimação do advogado da parte autora para que se manifestasse sobre o teor da transação realizada por sua cliente com a parte contrária. Nos termos da petição de ID 46467051, o patrono da autora informou estar “ciente do Termo de Acordo de id 45822207, tendo inclusive subscrito de forma digital a petição de id 45822205, aquiescendo com todos os seus termos”, postulando a sua homologação. É o relatório, no que necessário. DECIDO. A autora, MARIANA GONÇALVES VIEIRA, e a 3a ré, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, por meio do peticionamento de ID 45822205, apresentaram acordo extrajudicial (ID 45822207), requerendo a sua homologação, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, o que foi ratificado pelos respetivos advogados. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Ressalte-se, ademais, que a decisão homologatória do acordo se limita a analisar o aspecto formal da transação1, não interferindo, in casu, na controvérsia envolvendo a autora e os dois primeiros réus, ELIANE HABER BALDEZ e ROMULO BALDEZ DE BARROS, que dele não assentiram. Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes MARIANA GONÇALVES VIEIRA (autora) e ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL (3a ré) (ID 45822207), nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos dos arts. 487, III, do Código de Processo Civil e 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, e, conseguintemente, JULGO PREJUDICADO os declaratórios de ID 45096279. Custas e honorários dessa relação jurídica nos termos do acordo, sem prejuízo à relação jurídica envolvendo os dois primeiros réus, ELIANE HABER BALDEZ e ROMULO BALDEZ DE BARROS, e a autora. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração de ID 45061019. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora